Tribunal: TJDFT
Processo: 0753382-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. PRETENSÃO DE ISENÇÃO DE IPVA. PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. INTERPRETAÇÃO LITERAL DA NORMA TRIBUTÁRIA. ART. 111, II, DO CTN. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSOS CONHECIDOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela parte autora da Ação Declaratória e Cominatória contra decisão do Juízo de origem que não concedeu a medida liminar vindicada. Agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de concessão de liminar apresentado no Agravo de Instrumento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em avaliar: (i) preliminar de ilegitimidade ativa arguida em contrarrazões; (ii) em relação ao agravo interno, a plausibilidade de se deferir medida liminar para a suspensão da exigibilidade do IPVA; (ii) quando ao Agravo de Instrumento, se estão presentes os requisitos para suspensão da exigibilidade do IPVA e das restrições relacionadas à dívida de IPVA.
III. Razões de decidir
3. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada em contrarrazões. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em tese, ou seja, a partir das alegações da parte autora. Com base nos fatos narrados na peça inicial, a Administração Pública negou à parte autora, pessoa com deficiência, a isenção de IPVA prevista em lei, havendo, a princípio, pertinência subjetiva.
4. A análise do mérito do agravo interno encontra-se prejudicada, pois o agravo de instrumento está apto ao julgamento de mérito. Aplicação dos princípios da primazia do julgamento de mérito, economia processual e celeridade(CPC, art. 4o).
5. Na análise do Agravo de Instrumento, verifica-se que a isenção prevista no art. 2o, V, da Lei Distrital no 6.466/2019, estabelecida para veículo automotor de propriedade da pessoa com deficiência, não abrange a circunstância concreta. Não há previsão de extensão a veículos registrados em nome de terceiros, ainda que responsáveis legais.
6. A Lei Distrital no 6.466/2019, em seu art. 2o, §5o, IV, dispõe: “o veículo automotor deve ser adquirido diretamente pela pessoa com deficiência e, no caso de interdito, pelo curador, em nome do interdito.”.
7. Segundo o art. 150, §6o, da CF/1988, a isenção tributária só poderá ser concedida mediante lei específica, federal, estadual ou municipal. O art. 111, II, do CTN determina interpretação literal das normas de isenção tributária, o que impede a ampliação subjetiva do benefício.
8. Os documentos demonstram que o veículo é registrado em nome da genitora do menor, o que inviabiliza a concessão de isenção em sede liminar, por ausência de probabilidade do direito (CPC, art. 300).
IV. Dispositivo
9. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa, suscitada em contrarrazões. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. _________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, §6o; art. 155, III. CTN, art. 111, II. CPC, art. 4o; art. 300. Lei Distrital no 6.466/2019, art. 2o, V.